Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. Não obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. Mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado a direcionar a execução contra quem deseja, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF/88, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal.